Tribunal: TJSP
Processo: 1500873-61.2020.8.26.0571
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Guilherme de Souza Nucci
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-10-17
Data de publicação: 2020-10-17

Ementa:
Apelação. Tráfico de entorpecentes. Réu e adolescente que traficavam em via pública. Apreensão de 16 porções de crack, pensando 5 gramas, e 31 porções de cocaína, com peso de 19 gramas, além da importância de R$ 100,00. Recurso defensivo. Insurgência quanto às penas e ao regime. Devidamente comprovadas a autoria e a materialidade, o pleito defensivo comporta acolhimento. Réu primário e possuidor

Ementa:
Apelação. Tráfico de entorpecentes. Réu e adolescente que traficavam em via pública. Apreensão de 16 porções de crack, pensando 5 gramas, e 31 porções de cocaína, com peso de 19 gramas, além da importância de R$ 100,00. Recurso defensivo. Insurgência quanto às penas e ao regime. Devidamente comprovadas a autoria e a materialidade, o pleito defensivo comporta acolhimento. Réu primário e possuidor de bons antecedentes. Bases fixadas indevidamente acima dos mínimos legais. Quantidade e natureza do entorpecente que não justificam o recrudescimento. Agravante da calamidade pública, por ocasião da pandemia do coronavírus, afastada. Prática criminosa que não possui relação com a situação excepcional. Redutor indevidamente negado. Aplicação em patamar máximo. Penas finais em 1 ano, 11 meses e 10 dias de reclusão e 194 dias-multa, em regime aberto, substituída a pena privativa de liberdade por restritivas de direito. Provimento ao apelo.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000851382
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1500873-61.2020.8.26.0571, da Comarca de Tatuí, em que é apelante WEVERTON
HENRIQUE NERIS, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao apelo defensivo, para reduzir as penas de Weverton Henrique
Neris a 1 ano, 11 meses e 10 dias de reclusão e 194 dias-multa, em regime inicial
aberto, substituída a pena privativa de liberdade por restritivas de direitos,
consistentes em prestação de serviços à comunidade - a ser especificada pelo
juízo das execuções - e prestação pecuniária, fixada em um salário mínimo,
destinada a entidade social, mantendo-se, no mais, a r. sentença, por seus
próprios e jurídicos fundamentos. V.U., de conformidade com o voto do relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAMARGO
ARANHA FILHO (Presidente) e LEME GARCIA.
São Paulo, 17 de outubro de 2020.
GUILHERME DE SOUZA NUCCI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500873-61.2020.8.26.0571 -Voto no
2
Apelação no 1500873-61.2020.8.26.0571
Comarca: Tatuí
Apelante: Weverton Henrique Neris
Advogado: Felipe Simões Barata (Defensor Dativo)
VOTO No. 23.729
Apelação. Tráfico de entorpecentes. Réu e adolescente que
traficavam em via pública. Apreensão de 16 porções de
crack, pensando 5 gramas, e 31 porções de cocaína, com
peso de 19 gramas, além da importância de R$ 100,00.
Recurso defensivo. Insurgência quanto às penas e ao
regime.
Devidamente
comprovadas
a
autoria
e
a
materialidade, o pleito defensivo comporta acolhimento.
Réu primário e possuidor de bons antecedentes. Bases
fixadas
indevidamente
acima
dos
mínimos
legais.
Quantidade e natureza do entorpecente que não justificam o
recrudescimento. Agravante da calamidade pública, por
ocasião da pandemia do coronavírus, afastada. Prática
criminosa que não possui relação com a situação
excepcional. Redutor indevidamente negado. Aplicação em
patamar máximo. Penas finais em 1 ano, 11 meses e 10 dias
de reclusão e 194 dias-multa, em regime aberto, substituída
a pena privativa de liberdade por restritivas de direito.
Provimento ao apelo.

O MM. Juiz a quo, Dr. Fabricio Orpheu
Araújo, da 2a Vara Criminal da Comarca de Tatuí, em sentença
datada de 03/08/2020 (fl. 136), julgou parcialmente procedente a
ação penal para condenar Weverton Henrique Neris às penas
de 7 anos, 11 meses e 8 dias de reclusão e 793 dias-multa, em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500873-61.2020.8.26.0571 -Voto no
3
regime inicial fechado, por infração ao artigo 33, caput, c.c. o
artigo 40, inciso VI, ambos da Lei 11.343/06, absolvendo-o da
imputação constante do artigo 35, da Lei de Drogas, com fulcro
no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.
Irresignada, a defesa interpôs recurso de
apelação, insurgindo-se contra a pena aplicada. Requer o
reconhecimento da atenuante da confissão, a incidência do
tráfico privilegiado, a imposição de regime aberto e a substituição
da sanção corporal por restritivas de direitos.
Contrarrazoado o recurso, a Procuradoria
Geral de Justiça opinou, em seu parecer, pelo improvimento à
apelação defensiva.
É o relatório.
O recorrente foi condenado em 1a
instância porque, no dia 13 de junho de 2020, por volta de 20h30,
na Rua Higino Moreira, no 206, Jardim Maria de Lurdes, na
cidade de Capela do Alto, Comarca de Tatuí, agindo em concurso
de agentes com o adolescente Gustavo Henrique Moreira Silva
(14 anos de idade), trazia consigo e guardava, para fins de
tráfico, 16 porções de crack, pensando 5 gramas, e 31 porções
de cocaína, com peso de 19 gramas.
Consoante apurado em sede inquisitorial e
confirmado sob o crivo do contraditório, policiais militares, após
receberem informações acerca de quatro indivíduos promovendo
a comercialização de drogas, indicando os nomes do acusado e
do adolescente e suas respectivas características, deslocaram-se
ao endereço indicado, abordando-os em via pública. Em poder do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500873-61.2020.8.26.0571 -Voto no
4
acusado foram localizadas 16 porções de crack e, em posse do
adolescente, a quantia de R$ 100,00. No interior de uma lixeira,
localizada próxima a eles, o restante das drogas foi apreendido.
Interrogado, o recorrente confirmou a
traficância.
Inexistindo insurgência defensiva quanto à
condenação e, estando o decreto em consonância com as provas
constantes dos autos, passa-se à verificação das teses
aventadas, concernentes à redução das penas, à imposição de
regime mais benéfico e à substituição da pena privativa.
Na primeira fase da dosimetria, as bases
do recorrente foram fixadas acima dos mínimos legais, em 5 anos
e 10 meses de reclusão e 583 dias-multa, em virtude da
gravidade representada pelo delito em apreço.
Os argumentos utilizados pelo juízo a quo,
no entanto, são ínsitos ao tipo penal em questão, já valorados na
pena em abstrato, não sendo caso de recrudescimento das
basilares.
Dessa forma, em atenção ao artigo 59, do
Código Penal, ausentes elementos que comprovem ser as
circunstâncias judiciais desfavoráveis, determinam-se as bases
em 5 anos de reclusão e 500 dias-multa.
Na segunda fase, ausentes agravantes, a
atenuante da confissão se torna inoperante (Súm. 231, STJ).
Equivocou-se o decisum ao reconhecer a
calamidade pública, declarada pelo Governo Federal por ocasião
da pandemia do coronavírus, como agravante a incidir no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500873-61.2020.8.26.0571 -Voto no
5
presente caso, porquanto os fatos em apreço não guardam
qualquer relação com o estado de exceção mencionado, não
tendo o acusado se aproveitado disso para a prática criminosa.
Na
terceira
fase,
comprovado
o
envolvimento do adolescente Gustavo Henrique Moreira Silva, as
penas foram majoradas à fração de um sexto, perfazendo 5 anos
e 10 meses de reclusão e 583 dias-multa.
Ainda na derradeira fase, o magistrado
sentenciante entendeu não cabível a causa de diminuição,
constante do artigo 33, § 4o, da Lei 11.343/06, por dedicar-se o
réu à atividade criminosa, a partir da quantidade de droga
apreendida.
Razão assiste à defesa quanto ao
reconhecimento do tráfico privilegiado, porquanto o volume de
droga não é suficiente o bastante para se concluir que o acusado
se dedicava à atividade criminosa.
No caso em apreço, preenchidos estão os
requisitos legais para a concessão da causa de diminuição,
sendo o artigo 42, da Lei 11.343/06, vetor para se determinar o
grau de redução.
In casu, considerando a quantidade de
droga apreendida, de rigor a redução das penas à fração de dois
terços, tornando-as definitivas em 1 ano, 11 meses e 10 dias de
reclusão e 194 dias-multa.
Tendo em vista o quantum de pena
aplicado e as condições pessoais favoráveis do apelante, a
imposição de regime aberto revela-se adequada.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500873-61.2020.8.26.0571 -Voto no
6
No caso em apreço, presentes estão os
requisitos do art. 44 do Código Penal, motivo pelo qual se
substitui a pena privativa de liberdade por duas restritivas de
direito, consistentes na prestação de serviços à comunidade, a
ser especificada pelo juízo das execuções criminais, e prestação
pecuniária, fixada em 1 salário mínimo, destinada a entidade
social.
Ante o exposto, pelo meu voto, dou
provimento ao apelo defensivo, para reduzir as penas de
Weverton Henrique Neris a 1 ano, 11 meses e 10 dias de
reclusão e 194 dias-multa, em regime inicial aberto, substituída a
pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, consistentes
em prestação de serviços à comunidade - a ser especificada pelo
juízo das execuções - e prestação pecuniária, fixada em um
salário mínimo, destinada a entidade social, mantendo-se, no
mais, a r. sentença, por seus próprios e jurídicos fundamentos.
GUILHERME DE SOUZA NUCCI
Relator